Tribunal: STF
Processo: Rcl 47069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferido nos Autos nº 5001674-93.2012.4.04.7101, que negou seguimento a agravo interno, mantendo a decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 810 da repercussão geral. Transcrevo trechos pertinentes da decisão:



    “Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil. O julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, de maneira que a aplicação do tema 810 do STF é medida que se impõe.



    […]



    É evidente, portanto, que a decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    Nesta linha os seguintes precedentes:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESSARCIMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. O recurso extraordinário provido atendeu a todos os requisitos de admissibilidade necessários para análise da questão de mérito. 2. Agravo interno parcialmente provido para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, em relação à incidência de juros moratórios e correção monetária contra a Fazenda Pública (Tema 810). 3. Fica mantida a decisão agravada quanto às matérias remanescentes. (ARE 1013112 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019) Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Militar. Curso de formação de Terceiro-sargento. Erro exclusivo da Administração. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Parcial provimento do agravo regimental apenas para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 870.947. Paradigma do tema 810 da sistemática da repercussão geral. (ARE 1142647 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 870947 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 24-04-2015 PUBLIC 27-04-2015)



    Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso excepcional por meio do agravo interno, não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada.



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.”



    2. A parte reclamante alega que “o v. acórdão ao determinar aplicação de juros de 6% ao mês não aplicou os juros de caderneta de poupança, razão pela qual não se poderia fundamentar, como o fez a r. decisão que negou seguimento ao RE, que ‘o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema” no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral).



    3. Defende que é “incorreta a referência a ‘juros de 6% ao ano’, em especial diante da possibilidade de alteração da legislação de regência da matéria, como ocorreu com a superveniência da MP 567/12, convertida na Lei n. 12.703/12, que vinculou os juros da caderneta de poupança à SELIC, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal”.



    4. A parte reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    5.  Em 25.05.2021, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada ( Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos Autos nº 5001674-93.2012.4.04.7101). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou as informações.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    9. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997, declarando-a incidente para os precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015.



    10. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810). O mérito deste tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (Sem grifos no original)



    11. Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão restou superada, em vista da conclusão de sua análise, em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação dos efeitos do julgamento de mérito. 



    12. Na presente reclamação, discutem-se os juros de mora incidentes na condenação. Importa fazer um breve relato da tramitação do processo na origem, para compreensão da controvérsia. 



    13. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido da ação ordinária movida por servidor da FURG, nos seguintes termos: 



    “[...] condenar a FURG a pagar as prestações relativas ao período anterior à propositura da ação, observado o prazo prescricional, e ao período de curso da presente ação, enquanto permanecer o desvio, com limite na data do trânsito em julgado desta decisão, deduzidas as diferenças atinentes aos meses em que recebeu função gratificada. As parcelas serão corrigidas desde o vencimento, pela variação do IPCA-E e acrescidas de juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação”. (grifou-se)



    14. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou-lhe provimento. Os subsequentes embargos de declaração também foram rejeitados. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão:



    “Quanto à utilização do RESP nº 1.270.439/PR, cujo julgamento deu-se em junho de 2013, não há falar em premissa equivocada. No referido julgado foi examinada a adequação da adoção, a partir da Lei nº 11.960/09, da taxa básica de remuneração da poupança como índice de correção monetária em face da manifestação do Supremo Tribunal Federal ao examinar a ADI nº 4.357/DF. O julgamento do Supremo, por sua vez, deu-se em março de 2013, após o julgamento do REsp 1.205.946/SP, em outubro de 2011, cuja aplicação a embargante entende prevalecente na espécie. Transcrevo excerto no voto condutor do julgamento do RESP nº 1.270.439/PR, Rel. o Exmo. Ministro Castro Meira, o qual não deixa dúvida quanto ao alcance do decidido naquele feito, assinalando que o correspondente acórdão restou sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. Confira-se: 



    (C) Incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/99 sobre ações em curso na data de publicação da Lei 11.960/09. A Corte regional afirmou o seguinte sobre o art. 1º-F da Lei 9.494/99, verbis : Quanto aos juros de mora e a correção monetária, a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, deu nova redação ao texto da Lei nº 9.494/97, incluindo o art. 1º-F: 'Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.' Não obstante tenha o STF, no RE 453749, confirmado a constitucionalidade do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, entendo que a referida taxa somente deve ser aplicada às demandas ajuizadas após a vigência da MP nº 2.180-35/2001.



    Esse o entendimento adotado na decisão proferida pela 2ª Seção deste Regional no julgamento dos Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 2004.71.03.001193-9/RS, em 12-04-2007, assim ementada: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. SERVIDOR MILITAR. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. 28,86%. JUROS DE MORA. TAXA DE 6% AO ANO. POSIÇÃO ADOTADA PELO STF EM SESSÃO PLENÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F, LEI Nº 9.494/97. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. 



    1. Curvo-me ao entendimento majoritário esposado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 453740/RJ, Relator Min. Gilmar Mendes, na Sessão Plenária de 28/02/2007 que declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 94.94/97.



    2. Revisando posicionamento anterior, a partir da declaração da Suprema Corte, os juros de mora devem ser fixados no patamar de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento da verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, em se tratando de ação proposta após a vigência da MP nº 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97.



    3. Nessa linha, é de ser adotada nova posição acerca da questão, fixando os juros de mora em 6% ao ano a partir da citação. 



    [...]



    O aresto recorrido determinou a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/99 com a redação dada pela MP n.º 2.180-35/2001, que limitava em 6% ao ano os juros moratórios. Afastou, portanto, a nova redação do dispositivo conferida pela Lei 11.960/09, segundo o qual 'nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança'. A Fazenda recorrente aponta violação do art. 1º-F da Lei 9.494/99, com redação dada pela Lei 11.960/09, ao sustentar que a nova regra também se aplica aos processos em curso na data de publicação da lei. A Corte Especial, no julgamento de recurso submetido à sistemática do art. 543- C do CPC e da Resolução STJ n.º 8/2008 (Recurso Especial n.º 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 02.02.2012), decidiu que a nova redação do art. 1º-F da Lei 9.494/99, conferida pela Lei 11.960/09, aplica-se imediatamente aos processos em curso na data de sua publicação, embora respeitada a irretroatividade quanto ao período anterior à sua vigência, que deve ser regida pela regra antiga.[...]”



     



    15. Na sequência, ocorreram os seguintes incidentes processuais: (i) o recurso extraordinário foi admitido; (ii) o recurso especial foi inadmitido; (iii) no agravo contra a decisão que negou provimento ao recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem e o sobrestamento dos autos do processo até o julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux - Tema 810.



    16. O TRF da 4ª Região, após a conclusão do julgamento do RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), decidiu não caber a retratação com base no inciso II do art. 1.040 do CPC/2015, afirmando que a decisão apelada está alinhada com a tese fixada em repercussão geral. Em 12.01.2020, negou-se seguimento aos recursos especial e extraordinário, com base nos arts. 1.030, I, a, b e e, e 1.040, I, do CPC/2015. Interpostos agravos internos, o órgão reclamado concluiu que as decisões estavam em consonância com o Tema 810 da RG.



    17. Solicitadas informações nos autos da presente reclamação, o órgão reclamado apenas relatou o andamento do feito na origem, sem esclarecer ou refutar as alegações da parte reclamante.



    18. Observa-se, assim, que, após a fixação de juros de 6% ao ano na sentença, a decisão não foi reformada. Embora a reclamante tenha interposto recurso extraordinário para a aplicação da tese firmada em repercussão geral, tanto na decisão monocrática de admissibilidade quanto na decisão colegiada foi afastada a retratação do acórdão recorrido, sob a assertiva de estar aquela de acordo com a tese firmada pelo STF. Nesse cenário, assiste razão à parte reclamante, pois os juros de mora aplicados no processo de origem estão em desconformidade com a tese fixada no Tema 810-RG, no qual esta Corte estabeleceu que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.



    19. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado (Autos nº 5001674-93.2012.4.04.7101) e determinar que outro seja proferido, em observância ao que decidido por esta Corte no julgamento do RE 870.947-RG. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator